Tribunal: TJMT
Processo: 1009942-45.2022.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009942-45.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA - CPF: 102.083.118-90 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE), MARIA DA PENHA LIMA - CNPJ: 23.901.205/0001-43 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR - BANCÁRIO - CONTRATO DE MÚTUO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DA COISA OBJETO DA TRANSFERÊNCIA NO CONTRATO DE MÚTUO - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do inciso IV do artigo 1.362 do Código Civil, o contrato, que serve de título à propriedade fiduciária, conterá a descrição da coisa objeto da transferência, com os elementos indispensáveis à sua identificação.

2. No mesmo sentido, o Decreto-Lei n.o 911 de 1969 estabelece que a alienação fiduciária somente se prova por escrito e conterá, além de outros dados, a descrição do bem objeto da alienação fiduciária e os elementos indispensáveis à sua identificação.

3. Verificando que o instrumento que formalizou o contrato de mútuo não descreve detalhadamente o bem objeto da alienação fiduciária e os elementos indispensáveis à sua identificação, deve o processo ser extinto, sem resolução de mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

4. Sentença mantida.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
contra sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da “Ação de Busca e Apreensão com Pedido de Liminar” n.o
1009942-45.2022.8.11.0015
, movida em desfavor de
MARIA DA PENHA LIMA
, nos termos do inciso IV do artigo 485 do Código de Processo Civil,
JULGOU EXTINTO
o processo, ante a ausência de pressuposto processual de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Em síntese, a parte apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo que o processo em apreço deve prosseguir, alegando estarem atendidos todos os requisitos legais, eis que o contrato firmado entre as partes e juntado aos autos é verdadeiro contrato de alienação fiduciária. Ademais, cita que o bem alienado trata-se de “
kit para geração de energia fotovoltaica, devidamente descrito na nota fiscal
”, conforme descrição contida na a nota de rodapé do referido documento.

Ainda, expõe a apelante que “
o rigorismo da técnica processual há de ser abrandado
”, em homenagem ao Princípio da Instrumentalidade das Formas e da Economia Processual.

Por fim, menciona que, caso o feito seja extinto, os prejuízos já experimentados pelo apelante podem ser majorados, pugnando pelo provimento do apelo com a consequente anulação da sentença recorrida, “
determinando-se a remessa dos autos para o Juízo de Primeiro Grau, para devida apreensão do bem, nos termos da ação proposta, como medida de direito
”.

Considerando não ter sido angularizada a relação processual, deixou a parte ré e apelada de ser intimada a apresentar suas contrarrazões recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação de Busca e Apreensão com Pedido de Liminar” n.o 1009942-45.2022.8.11.0015, nos termos do inciso IV do artigo 485 do Código de Processo Civil, JULGOU EXTINTO o processo, ante a ausência de pressuposto processual de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Pois bem.

Narra a parte autora ter celebrado com a ré o Contrato de Abertura de Crédito com Alienação Fiduciária em Garantia n.o 414389018, nos termos do Decreto-Lei n.o 911 de 1969, com alteração dada pela Lei n.o 10.931 de 2004, destinado à aquisição de
kit
para geração de energia fotovoltaica.

Contudo, tornando-se a parte ré inadimplente desde 02 de março de 2022 e, sendo devidamente constituída em mora, ingressou a instituição bancária com a presente Ação de Busca e Apreensão.

Ato contínuo, após a análise da documentação acostada, considerando o Juízo
a quo
não ter sido possível “
extrair a existência de contrato de alienação fiduciária entre as partes e/ou que a requerida tenha transferido a propriedade resolúvel e a posse indireta do bem descrito na petição para a autora
”, foi a autora intimada para que promovesse a complementação da inicial, com o objetivo de anexar aos autos “
contrato que demonstre a alienação fiduciária entre as partes e/ou a transferência da propriedade resolúvel e posse indireta do bem à autora
”, sob pena de indeferimento da petição inicial (id. 150494847).

Em resposta, manifestou a autora que “
o contrato firmado entre as partes e juntado aos autos é verdadeiro contrato de alienação fiduciária, tendo sido assinado para aquisição de bem móvel pelo requerido, através da empresa Ilumisol Energia Solar EIRELI
”, tratando-se de
kit
para geração de energia fotovoltaica, conforme informações contidas na nota fiscal.

Sentenciando o feito, entendeu o Juízo
a quo
que “
não é possível extrair a existência de contrato de alienação fiduciária entre as partes e/ou que a requerida tenha transferido a propriedade resolúvel e a posse indireta do bem descrito na petição para a autora
” eis que a autora “
não acostou qualquer documento capaz de corroborar a instituição de cláusula de alienação fiduciária sobre o contrato
”, julgado extinto o feito, sem resolução de mérito.

Irresignada, interpôs a autora recurso de apelação, oportunidade em que, em resumo, alegou estarem atendidos todos os requisitos legais, eis que o contrato firmado entre as partes e juntado aos autos é verdadeiro contrato de alienação fiduciária. Ademais, cita que o bem alienado trata-se de “
kit para geração de energia fotovoltaica, devidamente descrito na nota fiscal
”, conforme descrição contida na a nota de rodapé do referido documento.

Contudo, compulsando os autos e analisando detidamente as provas juntadas, em que pese os argumentos apresentados no recurso de apelação, tem-se que não assiste razão à parte apelante.

Prefacialmente, cumpre exarar que, como bem observado pelo Juízo
a quo
, apesar de existir no documento nominado Cláusulas e Condições Gerais do Contrato de Financiamento (id. 150494823) previsão (item 4) no sentido de que a ré deu em alienação fiduciária à instituição bancária os bens descritos e caracterizados no quadro “GARANTIA/BEM FINANCIADO”; o instrumento que formalizou o contrato de mútuo não possui este campo, contendo apenas o valor do bem financiado.

Averiguando a documentação acostada, contata-se que o instrumento que formalizou o contrato de mútuo sequer cita qual bem foi financiado, tornando-se tal informação abstrata, imprecisa e indefinida.

A esse propósito, faz-se mister mencionar que o Decreto-Lei n.o 911 de 1969 estabelece que deve conter no instrumento que se prova a alienação fiduciária a descrição do bem objeto da alienação fiduciária e os elementos indispensáveis à sua identificação, conforme transcrição abaixo,
in verbis
(grifos nossos):

Art 1o O artigo 66, da Lei no 4.728, de 14 de julho de 1965, passa a ter a seguinte redação: (Vide Lei no 10.931, de 2004)

Art. 66. A alienação fiduciária em garantia transfere ao credor o domínio resolúvel e a posse indireta da coisa móvel alienada, independentemente da tradição efetiva do bem, tornando-se o alienante ou devedor em possuidor direto e depositário com tôdas as responsabilidades e encargos que lhe incumbem de acordo com a lei civil e penal.

§ 1o
A alienação fiduciária sòmente se prova por escrito
e seu instrumento, público ou particular, qualquer que seja o seu valor, será obrigatòriamente arquivado, por cópia ou microfilme, no Registro de Títulos e Documentos do domicílio do credor, sob pena de não valer contra terceiros,
e conterá, além de outros dados, os seguintes
:

[...]

d)
a descrição do bem objeto da alienação fiduciária e os elementos indispensáveis à sua identificação
.

Outro não é o disposto no inciso IV do artigo 1.362 do Código Civil, que estabelece,
in verbis
(grifos nossos):

Art. 1.362. O contrato, que serve de título à propriedade fiduciária, conterá:

[...]

IV - a descrição da coisa objeto da transferência, com os elementos indispensáveis à sua identificação.

Partindo dessas premissas e verificando que o instrumento que formalizou o contrato de mútuo não descreve detalhadamente o bem objeto da alienação fiduciária e os elementos indispensáveis à sua identificação, ratifica-se o entendimento exarado pelo Juízo
a quo
quanto à ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, mantendo-se incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023